Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000120-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Trancamento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), RENAN SILVA LIMA - CPF: 043.992.981-46 (PACIENTE), 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KHASSIANY DE FARIAS FERREIRA - CPF: 034.255.341-06 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL
E AMEAÇA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra decisão da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, visando o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II,
f
, do Código Penal) no contexto da Lei n. 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) determinar se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, em razão da retratação da vítima e da alegada inexistência de dolo na conduta do paciente;

(
ii
) verificar se os elementos probatórios existentes autorizam o trancamento da ação penal na via do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O trancamento da ação penal na via do
habeas corpus
somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando evidente a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

4.
A denúncia está formalmente em ordem e respaldada por elementos indiciários suficientes de autoria e materialidade, incluindo boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos, o que justifica o prosseguimento da persecução penal.

5.
A alteração da versão apresentada pela vítima não constitui, por si só, fundamento para o trancamento da ação penal, especialmente em crimes de violência doméstica, em que a palavra da vítima possui especial relevância e deve ser analisada no curso da instrução criminal.

6.
A análise aprofundada de provas é inviável na via estreita do
habeas corpus
, devendo eventuais dúvidas sobre a materialidade e autoria serem dirimidas no juízo natural da causa.

7.
Inexiste manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
, pois a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e não há qualquer hipótese de rejeição previstas no art. 395 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O trancamento da ação penal na via do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

2.
A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica e não pode ser desconsiderada sem o devido aprofundamento probatório na instrução criminal.

3.
A alteração da versão dos fatos pela vítima não autoriza, por si só, o trancamento da ação penal, sendo necessário avaliar o contexto da retratação e a existência de outros elementos probatórios que justifiquem a persecução penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 129, §13, e 147, caput, c/c art. 61, II,
f
; Código de Processo Penal,
arts
. 41, 395 e 397; Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 882.832/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04.12.2024, DJEN de 09.12.2024; TJMT, N.U 1018260-28.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, julgado em 30.08.2023, DJE de 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

QUARTA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No
1000120-72.2025.8.11.0000

– CLASSE 307 – COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE: DR.
ALEXANDRE BORGES SANTOS

PACIENTE:
RENAN SILVA LIMA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Alexandre Borges Santos
,
em favor de
Renan Silva Lima
,
visando cessar o
constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da
1a Vara Esp
ecializada
de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá
.

Colhe-se desta impetração que o paciente responde à Ação Penal n.

1018764
-
68.2024.8.11.0042
,
no juízo acima mencionado, pela suposta prática do
s
crime
s
de
lesão corporal contra a mulher (
art.
129, §13
, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput

c/c art. 61,

II,
f
, do Código Penal
) com as
implicações na Lei n
.
11.340/06
.

Relata o impetrante
que
o paciente
foi denunciado sob as acusações de lesão corporal e ameaça, com base em alegações iniciais da vítima, que posteriormente as retratou, atribuindo suas afirmações a um estado de alteração provocado pelo consumo de álcool e medicamentos
.

Assevera que
ao
descrever os acontecimentos, a vítima reconheceu que as lesões foram decorrentes de uma tentativa de contenção para evitar que ela se machucasse, e não de uma agressão dolosa
.

Sustenta que inexiste
justa causa
para prosseguimento da ação penal citada linhas volvidas visto que
,
o
laudo pericial e
o
depoimento
da vítima
corroboram que as lesões são compatíveis com uma ação de proteção e não de agressão
, motivo pelo qual entende ser necessário o
trancamento da ação penal
porquanto
é justificado pela inexistência de crime, ausência de dolo e inépcia da denúncia.

Em conclusão, requer
eu
a concessão da medida liminar a fim de decretar o trancamento do processo.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência,
porventura deferida, em definitiva, com a para trancar a ação penal, reconhecendo-se a ausência de justa causa para o seu prosseguimento.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 261545284).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 262694284).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr.
Jorge da Costa Lana
, é pela
concessão
da ordem pretendida,
para trancar a ação penal correlata que
tramita
em
desfavor do paciente, consoante entendimento assim sumariado:

“PROCESSUAL PENAL – RÉU DENUNCIADO E PROCESSADO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICA – ALEGAÇÃO ATIPICIDADE DA CONDUTA, O QUE ENSEJARIA TRANCAMENTO DA AÇÃO –– ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE PUDESSEM CONCLUIR QUE O PACIENTE TENHA REALIZADO A CONDUTA DESCRITA NA INCOATIVA, VISTO QUE O LAUDO PERICIAL É TOTALMENTE ANTAGÔNICO ÀS DECLARAÇÕES INICIAIS DA VÍTIMA. PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025